Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ANUAL. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS. LEI N° 7.515/86. APLICABILIDADE E VIGÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEPÇÃO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA FEDERAL E DISTRITAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Discutindo-se nos autos a nulidade de questões de concurso público, inclusive por inobservância do respectivo edital, afigura-se legítima a inclusão no feito da banca organizadora do certame, não só por ter sido a responsável pela elaboração das provas, mas por sua responsabilidade em proceder à reclassificação da autora, inclusive com a realização das demais fases do concurso, acaso acolhido o pedido inicial;

2. O art. 1° da Lei n° 7.515/86 prevê que o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final;

3. Caso em que a demanda foi proposta 04 (quatro) anos depois de homologado o resultado;

4. O concurso público, enquanto procedimento administrativo, é formado pelo encadeamento de vários atos coordenados à realização de um ato final, de tal sorte que este ato final, a homologação do resultado, importa na chancela de todos os outros antecedentes, ou seja, é quando a Administração ratifica a legalidade de todo o procedimento e, portanto, das próprias questões da prova;

5. A despeito de possível a discussão sobre a legalidade da prova antes mesmo da homologação do resultado final, realizada esta, nasce eventual direito em questionar a cadeia de atos administrativos realizados no concurso, considerando que a Administração, regida que é pelo Princípio da Legalidade (CF, art. 37, caput), só poderia homologar um concurso público estritamente legal;

6. O prazo de validade do concurso não tem a ver com o prazo de prescrição, sendo conceitos amplamente distintos. Aquele diz respeito ao lapso temporal de aproveitamento pela Administração do concurso público vigente, no qual poderá realizar as nomeações para os cargos públicos de que trata o certame. A validade, neste caso, coincide com o conceito de vigência, ou seja, o concurso público terá, nos termos constitucionais (art. 37, inc. II), vigência de até dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

7. O prazo de prescrição incide sobre o direito de ação, no sentido de tolhê-lo, desde que não exercido pelo titular no lapso temporal, previsto em lei, que para tanto dispõe. Daí porque os conceitos não se comunicam. Pensar diferente seria o equivalente a permitir que o administrador público modulasse a seu critério os prazos prescricionais, acaso optasse, em seu juízo de conveniência e oportunidade, por prorrogar, ou não, o prazo de validade do concurso;

8. Pela teria da actio nata a pretensão da demandante nasceu com a homologação do concurso e, observado o prazo previsto na Lei n° 7.515/86, deveria ter sido deduzida em Juízo no prazo de um ano;

9. O Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1218365, em análise da própria Lei n° 7.515/86, concluiu que não haveria ofensa direta à Constituição, razão porque, inclusive, declarou não haver repercussão geral nos processos que objetivavam discuti-la;

10. Em atenção ao princípio da especialidade na interpretação e aplicação das normas jurídicas, aplica-se ao caso o diploma legal que trata especificamente de concurso público, no caso a Lei n° 7.515/86, e não o Decreto n° 20.910/1932, destinado que está a outras demandas deduzidas em desfavor da fazenda pública, sem prazo de prescrição específico

11. No caso da Lei n° 7.515/86, não há óbices à sua vigência, porque não houve invasão de competência da União pelo governo local, já que emanada do órgão federal competente, segundo a repartição de competências vigente na Constituição pretérita, tampouco há invasão das competências do Distrito Federal para dispor sobre seus servidores, inclusive porque a Lei Distrital n° 4.949/2012 expressamente consignou a aplicação da Lei n° 7.515/86 no âmbito local;

12. Recurso conhecido e não provido.